Tribunal: TCU
Processo: 024.015/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na prestação de contas de convênio destinado à realização do projeto intitulado como Festividades de Santos Reis na municipalidade. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Armando Pimentel da Rocha, como então prefeito de Camutanga - PE (gestão: 2005-2009), diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 917/2007 destinado à realização do projeto intitulado como "Festividades de Santos Reis" sob o valor original de R$ 165.000,00 pelo aporte de R$ 150.000,00 em recursos federais e R$ 15.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 21/12/2007 a 1o/3/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Ednaldo Promoções Artísticas e Eventos, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Armando Pimentel da Rocha; 9.3. julgar irregulares as contas de Armando Pimentel da Rocha, além da Ednaldo Promoções Artísticas e Eventos, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 25/2/2008 150.000,00 9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Armando Pimentel da Rocha, além da Ednaldo Promoções Artísticas e Eventos, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.